Tribunal: TJES
Processo: 5011081-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011081-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI DA PURIFICACAO NEVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
DAVI DA PURIFICAÇÃO NEVES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória, apontada como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16 de maio 2022 e denunciado pela suposta prática do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §4°, segunda parte (vítima maior de 60 anos), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nos autos do Processo nº 0002813-60.2022.8.08.0024.

Inicialmente, sustenta a defesa acerca da superlotação carcerária e a “banalização das prisões cautelares”. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do paciente.

Fundamenta, por sua vez, as condições pessoais favoráveis do réu, ao aduzir que ele é primário, está preso somente por esse processo, trabalhou recentemente de CTPS, estava cursando ensino superior em engenharia civil, bem como possui residência fixa.

Diante de todos os fundamentos acima,
requer
seja o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §4°, segunda parte (vítima maior de 60 anos), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que o preceito secundário do mencionado crime, ainda que reduzida em razão da tentativa delitiva, prevê pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
a gravidade concreta
do crime supostamente praticado pelo paciente.

Nesse contexto, destaco trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do acusado, narrando como se deu o crime em tese cometido por ele. Confira-se:

“Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que a vítima estava no quarto do hotel de sua propriedade, quando houve uma queda de energia. Ato contínuo, com o hotel sem iluminação, os denunciados Carlos, Davi e Gabrielly entraram escondidos pela recepção e foram até o quarto da vítima, momento em que bateram na porta e a vítima abriu, acreditando que seriam hóspedes reclamando da falta de energia.

Em seguida, a denunciada Gabrielly iluminou o quarto da vítima com o seu celular, enquanto o acusado Davi ficou na contenção para garantir a execução do crime, ao passo que o réu Carlos entrou no quarto e, com uma faca, efetuou diversos golpes contra a vítima, só cessando as agressões pois esta se fingiu de morta, tendo os autores, certos da execução, empreendidos fuga pelas ruas do Bairro Andorinhas. Consta, ainda, que o crime só não se consumou porque a vítima foi prontamente socorrida e recebeu atendimento médico eficaz.

Desse modo, a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, tanto mais quando se verifica que a vítima, pessoa idosa e indefesa, foi atingida por diversos golpes de faca.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva da vítima sobrevivente e familiares, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, na medida em que há nos autos informação concreta de intimidações, tendo uma testemunha, inclusive, sido ameaçada de morte pelo acusado Carlos, motivos pelos quais necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos e a integridade física das testemunhas.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica que o acusado Carlos responde a uma ação penal pela prática de furto qualificado (autos nº 0000485-44.2020.8.08.0052), ao passo em que o acusado Davi foi preso em flagrante delito no dia 16/05/2022 pela prática do crime de roubo majorado contra a vítima Maria Eduarda - testemunha dos fatos (autos nº 0003960-24.2022.8.08.0024), o que demonstra que a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria inócua.

Logo, de toda a documentação juntada, verifica-se que o custodiado, em tese,
associou-se aos três corréus
para a prática do crime de homicídio em desfavor da vítima Juan Aurélio Gomez Fernandez, de 64 anos, proprietário do hotel onde o crime fora cometido, mediante divisão de tarefas, e diversos golpes, de forma extremamente fria e cruel. Ademais, tem-se dos autos que os indivíduos teriam, de forma premeditada, provocado uma queda de energia, para que facilitasse o êxito da empreitada criminosa.

Nessa senda, verifica-se a extrema gravidade concreta na conduta supostamente praticada pelo paciente, diante da brutalidade do homicídio, bem como da quantidade de indivíduos envolvidos e a suposta divisão de tarefas.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Assim,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Davi da Purificação Neves se encontra devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário
, possuir trabalho lícito, cursar ensino superior e possuir residência fixa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E §4°, SEGUNDA PARTE (VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS), C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 4.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, uma vez que o paciente, em tese, se associou aos três corréus, para a prática do crime de homicídio em desfavor da vítima de 64 anos, proprietário do hotel onde o crime fora cometido, mediante divisão de tarefas, e diversos golpes, de forma extremamente fria e cruel. Ademais, tem-se dos autos que os indivíduos teriam, de forma premeditada, provocado uma queda de energia no estabelecimento, para que facilitasse o êxito da empreitada criminosa. 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.